Tribunal: STF
Processo: Rcl 70470
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. ADC 48. ADI’s 3.961 E 5.625. RE 958.252. AUSÊNCIA DE AFRONTA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Loft Brasil Tecnologia S.a e Outro(a/s)., em face de decisão proferida pelo TRT da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0010214-17.2023.5.03.0008 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral). 



    Na Reclamação Trabalhista n. 0010214-17.2023.5.03.0008, ajuizada por Viviane Izabel de Paula Salgado, em face de LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CREDIHOME PROMOTORA DIGITAL S.A., FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTOS S.A. e INVEST MAIS LTDA., o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo de emprego entre a autora e Loft Brasil Tecnologia Ltda., com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão assim fundamentado:  



    “VÍNCULO DE EMPREGO (RECURSO DA RECLAMANTE)



    Insurge-se a reclamante em face da r. sentença que deixou de reconhecer o vínculo de emprego. Sustenta que o termo de parceria é um simulacro que jamais representou a realidade, um documento fabricado posteriormente à admissão, apenas para fraudar a legislação trabalhista por meio de pejotização. Ressalta que o termo de parceria foi assinado em 31/03/2022 (fl. 383) e que a abertura da empresa ocorreu apenas em 03/06/2022 (fl. 428). Argumenta que estão presentes todos os pressupostos do vínculo de emprego, conforme demonstrado pelo conjunto probatório. Assim, requer o reconhecimento do vínculo a partir de 15/03/2022 e que seja declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho e condenadas as rés a pagarem as verbas pleiteadas na inicial.



    Ao exame.



    Na inicial, alega a reclamante que foi admitida em 15 de março de 2022 quando iniciou os trabalhos de divulgação, captação e vendas dos imóveis oferecidos pelo grupo Réu, passando a ter sua jornada, rotina de trabalho e remuneração determinados pelas Rés. Denuncia que, passadas algumas semanas, foi instada a assinar um contrato que não refletia a realidade de seu trabalho e, alguns meses depois, foi orientada pelas rés a constituir uma empresa, sendo alertada de que a partir daquele momento todas as suas remunerações seriam pagas exclusivamente mediante apresentação de Nota Fiscal. Assevera que todos os clientes atendidos eram encaminhados pelas rés, que exigiam exclusividade no seu trabalho; que parte da rotina semanal de trabalho e dos treinamentos a que era submetida eram realizados no escritório das rés localizado na R. Estados Unidos, 22 - Sion, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.315-270, ou em escritórios por elas pré-determinados. Aduz que, inicialmente, a remuneração média mensal atingia R$ 14.500,00 (quatorze mil reais), pagos da seguinte forma: salário fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 50% sobre comissão de 6% sobre os contratos de venda de imóveis, financiamentos imobiliários no valor médio mensal de R$ 8.200,00.; outras formas de comissões, como valor por captação, bônus por metas atingidas, etc., no valor médio mensal de R$ 2.300,00, sendo que, em outubro de 2022, foi informada pelas Rés que a parte fixa de sua remuneração seria reduzida para R$ 700,00 (setecentos reais) e a comissão sobre venda seria reduzida para 30% sobre os 6% do total do contrato.



    Afirma ainda que foi contratada para se ativar no trabalho de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, com 1 (uma) hora de intervalo; que quando não estava em reuniões e treinamentos no escritório sede ou locais determinado pelas Rés, estava em ações de captação de imóveis para o site, apresentação, venda ou negociação; que além desta jornada normal de trabalho, semanalmente, realizava em média 4 visitas/atendimentos antes das 08 horas e após 18 horas; que realizava outras 4 visitas/atendimentos por sábado e, realizava 2 visitas/atendimentos em pelos menos 2 domingos por mês; que em todo o período laboral, realizou pelo menos 1 atendimento na metade dos feriados; que cada atendimento durava em média 01:30 horas.



    A reclamante juntou aos autos prints de conversas de whatsapp relativas a convocações para treinamentos e reuniões e cobrança de resultados e prestação de contas (IDs d50ac91, 19dd3a9 e 9e3cf11).



    Na defesa de ID edfc52c, a 1ª reclamada sustenta que estabeleceu com a reclamante uma relação de parceria comercial. Assevera que desenvolve uma atividade inovadora no mercado de intermediação de imóveis, o que possibilita um formato de prestação autônoma de serviços e de rendimentos à autora, a partir de corretagem de imóveis, os quais sempre ocorreram de acordo com a sua agenda e disponibilidade. Aduz que a autora, além de prestar serviços à 1ª reclamada por meio de sua empresa, sempre deteve forte atuação no mercado de corretagem de imóveis, tratando-se se de uma renomada proprietária de corretora de imóveis, conforme inscrição como empresária individual, com atuação em "Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis".



    Pois bem.



    (...)



    In casu, a controvérsia paira na existência de vínculo empregatício entre as partes, em razão da prestação de serviços de intermediação imobiliária, mediante recebimento de corretagem.



    Admitida a prestação dos serviços em modalidade diversa da relação de emprego, a ré atraiu para si o ônus de demonstrar que a autora exercia seus serviços com a propalada autonomia (artigos 818 da CLT e 373, II, CPC).



    A partir do exame dos autos, verifica-se que a reclamante, VIVIANE IZABEL DE PAULA SALGADO, e a 1ª reclamada, LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA., firmaram "termo de parceria" de ID c9d6346 consistente na realização de atividades de intermediação imobiliária, assinado em 31/03/2022.



    Ainda, foi juntado aos autos pela 1ª ré, comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID f8ef9fe, segundo a qual na data de 03/06/2022 foi aberta pela reclamante a empresa individual "VIVIANE I. DE PAULA SALGADO", com atividade econômica principal de "68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis".



    Ademais, foi demonstrado que o CRECI da reclamante encontra-se ativo, conforme consulta cadastral de ID 4d0894d.



    Em impugnação às contestações, a reclamante juntou os documentos de ID 45fb8f5 e seguintes.



    Para deslinde da controvérsia, foi produzida prova oral.



    Em depoimento pessoal, a reclamante alegou:



    (...)



    Acerca do pressuposto da onerosidade, havia o pagamento de remuneração (comissões) à demandante, além de terem sido pagos valores fixos a título de ajuda de custo.



    No que tange à não-eventualidade da prestação de serviços, também restou demonstrado que o autor laborou habitual e diariamente em favor dos réus por quase dois anos consecutivos.



    Quanto ao requisito da pessoalidade, não se demonstrou que a autora pudesse se fazer substituir, ao contrário, seu trabalho era personalíssimo, sendo certo que os consultores de vendas não poderiam contratar terceiros para a realização de serviços, já que tinham acesso ao sistema pessoal e intransferível.



    Acerca da subordinação jurídica, a prova oral e documental também denotou a ingerência dos réus sobre a prestação de serviços, vez que eram estabelecidas metas, realizadas reuniões semanais e mensais presenciais ou online, e agendadas as visitas da autora.



    Extrai-se das conversas de whatsapp apresentadas pela reclamante que esta respondia a supervisora da ré e prestava contas a respeito das visitas, propostas e clientes.



    A dinâmica do desempenho das atividades demonstra que a obreira estava jungida à subordinação estrutural ou integrativa, sendo oportuno lembrar que a doutrina a conceitua como:



    A que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. (Direitos Fundamentais Na Relação De Trabalho, in SILVA, Alessandro etti alli coordenadores. Direitos humanos: essência do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p. 86.)



    De toda forma, não haveria como negar a subordinação da autora ao tomador dos serviços, porquanto a subordinação, objetivamente considerada, consoante a conhecida lição de Ribeiro de Vilhena, decorre justamente da participação integrativa do trabalhador na atividade do credor do trabalho.(VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego; estrutura legal e supostos. São Paulo: LTr, 1999, p. 478).



    (...)



    Conforme se infere pela prova oral, não ficou afastada a subordinação jurídica, inexistindo elementos de convicção que demonstrem que a autora contasse com qualquer poder de organização própria.



    (...)



    É oportuno ressaltar, ainda, que vige no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, segundo o qual prevalecem os fatos efetivamente ocorridos na esfera decisiva da realidade, pouco importando os aspectos meramente formais envolvidos na contratação.



    Os fatos trazidos a lume pela prova oral revelam que a empresa individual constituída pelo autor foi utilizada como instrumento para fraudar a verdadeira relação jurídica firmada pelas partes e os mais basilares direitos trabalhistas, o que não pode ser aceito.



    Trata-se a hipótese de fraude trabalhista que envolvia um sistema complexo, pois se impôs à autora a dissimulação da relação de emprego entre ela e a ré, em nítida transferência dos riscos do empreendimento à demandante.



    A contratação de trabalhador, a fim de prestar serviços de forma pessoal e subordinada, mediante contratação de empresa interposta, revela a ilicitude do procedimento adotado, que tem por intuito excluir do quadro do empregador o empregado por meio do fenômeno denominado "pejotização", neologismo criado para se definir o caso em que o empregador, pretendendo burlar o cumprimento dos direitos trabalhistas devidos ao empregado, o estimula a constituir pessoa jurídica ou a ela aderir, sob o manto de um contrato de prestação de serviços entre empresas.



    Na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, a pejotização deve ser repudiada no ordenamento jurídico brasileiro, que sobreleva o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em torno do qual se erigem todos os demais princípios justrabalhistas, devendo, em atenção ainda ao Princípio da Primazia da Realidade Sobre a Forma, ser declarada nula a contratação feita sob tal máscara, aplicando-se o disposto no art. 9º da CLT.



    Por todo exposto, deve ser declarado nulo o contrato de parceria e reconhecido o vínculo de emprego entre a reclamante e a 1ª reclamada, Loft Brasil Tecnologia Ltda.



    (...)”  



    Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF, na ADC 48, nas ADI’s 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), os quais resultaram assim ementados:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente”. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produçã